Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

2. Há dolo do agente no caso, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito absolutório.

3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

4. Fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes.

5. Não se aplica a Súmula no 269 do c. STJ se o réu, mesmo condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, restando correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento inicial da pena.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir a pena.